Tribunal: TJSP
Processo: 2255793-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança – Fase de cumprimento de sentença – Insurgência do agravante contra decisão que rejeitou sua exceção de pré-executividade - Sentenciamento do feito de origem – Circunstância que acarreta a perda superveniente do objeto recursal – Precedentes desta Câmara - Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255793-42.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante ARTUR DOS
SANTOS AZEVEDO MARTINS, é agravado CONDOMINIO EDÍFICIO COSTA
ATLANTICA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255793-42.2019.8.26.0000 - Voto no 1892
2/4
CSA
Agravo de Instrumento no 2255793-42.2019.8.26.0000
Agravante: Artur dos Santos Azevedo Martins
Agravado: Condominio Edíficio Costa Atlantica
Comarca: Guarujá - 1a Vara Cível
Juiz de Direito: Ricardo Fernandes Pimenta Justo
Número de origem: 0006730-47.2017.8.26.0223
VOTO No 1892
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de cobrança Fase de
cumprimento de sentença
Insurgência do agravante contra
decisão que rejeitou sua exceção de pré-executividade -
Sentenciamento do feito de origem Circunstância que acarreta a
perda superveniente do objeto recursal Precedentes desta Câmara
- Recurso prejudicado.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Arthur dos
Santos Azevedo Martins contra a respeitável decisão copiada a fls. 62/63, complementada
a fls. 69/71 que, nos autos de ação de cobrança que lhe foi ajuizada por Condomínio
Edifício Costa Atlântica I e II, ora em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a sua
exceção de pré-executividade.
Alega o agravante, em síntese, que todas as parcelas previstas no
acordo celebrado entre as partes foram pagas e que comprovou nos autos que os boletos
fornecidos pelo agravado para pagamento foram recusados pela instituição financeira
responsável. Assim, requer a reforma da decisão agravada para que se oficie ao banco
responsável pela emissão dos boletos solicitando informações sobre a regularidade de seus
registros, ou, alternativamente, que seja reconhecida a má-fé do agravado em demandar por
dívida já paga, condenando-o nos termos do art. 940 do CC. Pede também a fixação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255793-42.2019.8.26.0000 - Voto no 1892
3/4
CSA
honorários advocatícios.
O recurso é tempestivo e foi devidamente preparado (fls. 75/76).
Não houve pedido de tutela recursal (fls. 78).
As informações foram dispensadas.
Contraminuta a fls. 81/83.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. Depreende-se da análise dos autos de origem que o processo foi
julgado extinto nos seguintes termos:
“Vistos.
Em face do já decidido às fls.160/162 e da manifestação de fls. 163,
declaro satisfeita a obrigação do réu nestes autos, nos termos do art.
526, §3o, do CPC.
Em consequência, julgo extinto o processo.
Ao arquivo, anotando-se a extinção.
Intime-se.”
Com isso, operou-se a perda superveniente do objeto recursal, o
que torna ineficaz qualquer provimento jurisdicional desta Corte.
A respeito do tema, são os precedentes desta Câmara:
“Agravo de Instrumento. Despesas condominiais. Fase de cumprimento
de sentença. Decisão do d. juízo a quo que determinou a penhora sobre
os direitos do imóvel. Insurgência do exequente. Sucede, porém, que o
feito foi sentenciado e extinto com fundamento no art. 924, inc. III, do
CPC. Destarte, forçoso convir que houve perda do objeto recursal, na
medida em que o feito de origem foi extinto. Com efeito, extinta por
sentença a execução, a penhora não mais subsiste. Recurso
prejudicado.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2192381-74.2018.8.26.0000; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255793-42.2019.8.26.0000 - Voto no 1892
4/4
CSA
3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2014; Data de Registro:
30/05/2019)
“PROCESSUAL CIVIL Locação de bem móvel Execução de título
judicial Penhora de imóvel e de ativos financeiros Decisão de
primeiro grau que indefere pedido de desconstituição da constrição
imobiliária e defere nova penhora sobre as contas da executada
Agravo interposto pela executada Extinção da fase de cumprimento
Fato superveniente
Perda do objeto do recurso
Agravo não
conhecido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2055478-32.2018.8.26.0000; Relator (a): Carlos Henrique Miguel
Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Taubaté - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/04/2018; Data de
Registro: 26/04/2018)
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, reputo prejudicado o
presente agravo de instrumento.
FRANCISCO SHINTATE
Relator